Tribunal: STF
Processo: ARE 889807
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CON AGRAVO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ILEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 



    2. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF. 



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.